Tribunal: TJBA
Processo: 0010952-74.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010952-74.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE COSTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RAMON ROMEIRO DE SOUZA

APELADO: CAMALEAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MANFREDO LESSA PINTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ORDEM JUDICIAL EXPRESSA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. VÍCIOS CONFIGURADOS. EFEITO INFRINGENTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no
art
. 485, IV, do CPC, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada contra empresas promotoras de bloco carnavalesco, em razão de suposta retirada injusta dos autores durante o evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à ausência de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, exigência legal prevista no §1º do
art
. 485 do CPC, bem como ausência de justificativa para a intimação
editalícia
e falta de requerimento da parte ré para a extinção, conforme exige a Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou evidenciado nos autos que, embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado a intimação pessoal das partes, não houve tentativa efetiva de cumprimento dessa ordem, nem certificação quanto à impossibilidade de localização dos dados cadastrais. A adoção direta da intimação por edital, portanto, mostra-se nula por não observar o
caráter
subsidiário e
excepcional
dessa modalidade, comprometendo a higidez do procedimento extintivo. A omissão quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ também macula o acórdão embargado. Presentes os vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A extinção do feito por abandono da causa exige a prévia e comprovada intimação pessoal da parte autora, nos termos do

ar
t
. 485, §1º, do CPC, sendo nula a intimação por edital não precedida de justificativa e tentativa frustrada de intimação direta, bem como imprescindível o requerimento do réu nos termos da Súmula 240 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,

ar
t
. 485,

inc
.
IV e §1º; STJ, Súmula 240; Lei 11.419/2006,

ar
t
. 12, §5º.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 0010952-74.2011.8.05.0022, em que figuram como embargantes
PAULO HENRIQUE COSTA DE SOUZA e PATRÍCIA TEIXEIRA COSTA
, e como embargados
CAMALEÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e CCB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para anular a sentença extintiva proferida nos autos de origem, determinando o regular prosseguimento da ação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)